Tribunal: TCU
Processo: 014.478/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO autuada em atendimento aos itens 9.1.1.2 e 9.1.2 do Acórdão 1672/2022-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, com o objetivo de apurar indícios de irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, caracterizados por sobrepreço em aquisições de azitromicina 500mg, de máscaras descartáveis PFF2, de testes rápidos de Covid-19, bem como por pagamento por plantões de enfermagem não contratados ou não executados.

Inteiro teor:
Acórdão 477/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada em atendimento aos itens 9.1.1.2 e 9.1.2 do Acórdão 1672/2022-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, com o objetivo de apurar indícios de irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus), caracterizados por sobrepreço em aquisições de azitromicina 500mg, de máscaras descartáveis PFF2, de testes rápidos de Covid-19, e por pagamento por plantões de enfermagem não contratados ou não executados. Considerando que, após a realização de diligências, restaram afastados os indícios de sobrepreço, tendo em vista que a documentação apresentada demonstrou a preocupação da Semsa/Manaus com a adequação dos preços, realização de múltiplas cotações, a urgência nas aquisições, o contexto da pandemia e a volatilidade dos preços; Considerando que, quanto ao pagamento dos plantões de enfermagem, as divergências inicialmente encontradas foram justificadas, não havendo irregularidade; Considerando, por fim, que a análise dos fatos constatou a ausência de juntada de documento essencial à tomada de decisão, no âmbito do processo administrativo 2020.01637.01412.0.001878 - Contrato 6/2020 - Covid-19, firmado entre a Semsa/Manaus e a Coopenure Sociedade dos Enfermeiros de Urgência e Emergência do Amazonas Ltda, para prestação de serviços de enfermagem; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU e com o art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014; no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; adotar as medidas fixadas no item 1.6 desta deliberação; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 35) ao Município de Manaus/AM; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.478/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidde Jurisdicionada: Município de Manaus/AM. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus), CNPJ 04.461.836/0001-44, que a ausência de juntada de documento essencial à tomada da decisão administrativa, no âmbito do Processo 2020.01637.01412.0.001878 e no Contrato 6/2020, infringe o disposto no art. 29, §1o, da Lei 1997, de 18/6/2015.